Tribunal: TJPA
Processo: 0800749-65.2021.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800749-65.2021.8.14.0136

APELANTE: MONVEMIR RUFINO, LEANDRO PEREIRA ROSSIN

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONSUMADO E TENTADO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO PELO ART. 304 DO CP. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO PARA UM DOS RÉUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA UM RÉU. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO PARA OUTRO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra a r. sentença que condenou um réu à pena de três anos e oito meses de reclusão e vinte e seis dias-multa e outro réu à pena de dois anos e oito meses de reclusão e dezesseis dias-multa, ambos pela prática dos crimes previstos nos arts. 171, caput, 171, § 2º, I, c/c art. 14, II, e 304, na forma do art. 69, todos do CP, com substituição das penas privativas de liberdade por prestação de serviço comunitário e limitação de fim de semana. A defesa do primeiro réu pleiteia a absolvição quanto aos crimes de estelionato tentado e consumado e a isenção das custas processuais e da pena de multa. A defesa do segundo réu busca absolvição quanto ao crime de uso de documento falso e a redução da fração de diminuição da pena pela tentativa. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo parcial conhecimento e improvimento do recurso do primeiro réu, com absolvição de ofício pelo crime do art. 304 do CP; e pelo conhecimento e parcial provimento do recurso do segundo réu para absolvê-lo do crime do art. 304 do CP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes provas suficientes para a condenação dos réus pelos crimes de estelionato e uso de documento falso; (ii) saber se é possível reconhecer, de ofício, a extinção da punibilidade de um dos réus pela prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime do art. 304 do CP exige a efetiva utilização do documento falso com consciência da falsidade e intuito de enganar, o que não se comprovou, impondo-se a absolvição de ambos os réus nesse ponto (CP, art. 386, III).

4. Restou comprovada a prática de estelionato consumado e tentado, com base nos depoimentos das vítimas e policiais e nos documentos constantes dos autos, afastando-se a absolvição pretendida (CP, arts. 171, caput, 171, § 2º, I, c/c art. 14, II).

5. Na dosimetria, mantida a pena base mínima, reconhecida a tentativa com redução de um terço para ambos. Para o segundo réu, pena inferior a um ano atrai a prescrição em três anos (CP, art. 109, VI), prazo já superado entre a publicação da sentença e o julgamento, impondo-se a extinção da punibilidade de ofício.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso do segundo réu parcialmente provido para absolvê-lo do crime do art. 304 do CP. Recurso do primeiro réu parcialmente conhecido e improvido, com absolvição de ofício do crime do art. 304 do CP. Extinção da punibilidade do segundo réu, de ofício, pela prescrição da pretensão punitiva.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 69, 109, VI, 171, caput, 171, § 2º, I, 304, 386, III.

Jurisprudência relevante citada: não há.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso de um dos réus e julgá-lo improvido, com absolvição de ofício pelo crime do art. 304 do CP, conhecer do recurso do outro réu e dar-lhe parcial provimento para absolvê-lo do crime do art. 304 do CP e, de ofício, extinguir sua punibilidade pela ocorrência da prescrição, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

MONVEMIR RUFINO, inconformado com a decisão que o condenou à pena de 03 anos e 08 meses de reclusão e 26 dias multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 171, caput, 171, § 2º, I, c/c 14, II e 304, na forma do art. 69, todos do CP, com substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviço comunitário e limitação de fim de semana, interpõe recurso de apelação.

LEANDRO PEREIRA ROSSINI, também inconformado com a decisão que o condenou à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 16 dias multa, com substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviço comunitário e limitação de fim de semana, pela prática dos delitos previstos nos arts. 171, § 2º, I, c/c art. 14, II e 304, na forma do art. 69, todos do Código Penal, interpõe recurso de apelação.

O apelante MONVEMIR pleiteia sua absolvição quanto aos crimes de estelionato tentado e consumado, e pela isenção das custas processuais e da pena de multa.

O apelante LEANDRO alega que deve ser absolvido quanto ao crime de uso de documento falso e requer a reforma da dosimetria da pena quanto à fração usada pela causa de diminuição de pena da modalidade tentada.

Contrarrazões pelo improvimento de ambos os recursos.

Parecer ministerial pelo parcial conhecimento e improvimento do recurso de MONVEMIR, contudo, pela absolvição, de ofício, da prática do delito tipificado no art. 304 do CP; pelo conhecimento do recurso de LEANDRO e seu parcial provimento, apenas para absolvição do crime de uso de documento falso, art. 304 do CP.

É o relatório. À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço parcialmente do recurso de MONVEMIR

RUFINO, eis que a

imposição do pagamento da pena de multa decorre de expressa previsão do tipo penal do ar. 157 do CP, sendo sua aplicação cumulativa à pena privativa de liberdade. Assim, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador.

Conheço do recurso apresentado pelo recorrente
LEANDRO PEREIRA ROSSINI.

Inicialmente, ressalto que os réus foram condenados pela prática do crime previsto no art. 304 do CP. Assim, vejamos.

“Art. 304, CP -
Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração. (Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa).”

Ressalto que para a configuração do delito previsto no art. 304 do CP, é mister que o agente tenha efetivamente utilizado o documento falso, e que tenha consciência da falsidade e finalidade de enganar terceiros, gerando lesão à fé pública ou a outro bem jurídico tutelado.

Ocorre que,
in casu
, não foi possível identificar se os documentos falsos teriam sido utilizados ou apresentados em algum momento, pois os réus foram encontrados na posse dos documentos, sem que restasse comprovada sua utilização efetiva. Desta forma, o crime de uso de documento falso só se configura com a efetiva utilização do documento.

Diante de tais considerações, bem como diante dos relatos em juízo, ids-19101198 e 19101195, das testemunhas policiais JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA e VALMIR DE SOUSA VENTURA, os quais disseram que no momento da prisão eles estavam portando dois documentos, um verdadeiro e o outro falso, comungo do entendimento exarado no parecer ministerial e absolvo os réus MONVEMIR RUFINO e LEANDRO PEREIRA ROSSINI da prática do delito previsto no art. 304 do CP.

Quanto à pretensão absolutória, não possuem razão os ora recorrentes, eis que a autoria e materialidade dos delitos previstos nos arts. 171 e 171, § 2º, I, do CP, c/c art. 14, II do CP, restaram comprovadas nos autos diante dos depoimentos em juízo e do documento de id-19101114.

A vítima Evandro de Jesus Soares, em juízo, id-19101177, afirmou que não conhece MONVEMIR, que o rapaz que aplicou o golpe havia se apresentado com outro nome, disse que não sabe se tratava-se de MOVEMIR ou LEANDRO; que colocou seu carro à venda e entraram em contato, mas não lembra o nome da pessoa; que essa pessoa entrou em contato com a esposa do depoente e disse que ia ver o carro, tendo os mesmos marcado de se encontrarem na casa da vítima, combinando de acertar a compra no dia seguinte após o denunciado ter visto o carro, firmaram o acordo e se dirigiram até a comarca de Ulianópolis/PA, onde foi realizada a transferência do veículo e o pagamento por meio do Banco do Brasil, de um cheque no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), em sua conta, o qual restava sem fundos, tendo tomado conhecimento do golpe apenas após o contato de um policial civil, o que foi confirmado após a ida ao banco e confirmação de que a quantia não havia entrado em sua conta; que após ser aconselhado pelo policial civil, foi até o Banco para verificar se o valor realmente estava na sua conta, pois havia suspeita de estelionato, ato contínuo, o gerente informou-lhe que tratava-se de um cheque sem fundos; a vítima informou que não teve contato com o cheque, pois o envelope estava vazio; (...) que obteve o carro de volta; (...).”

A vítima Romerson da Silva Oliveira afirmou em juízo, id-19101185, que “viu o carro em um anúncio na OLX, tendo entrado em contato com o anunciante para realizar a compra do veículo; que o carro estava sendo anunciado pelo valor de R$ 17.000,00; que combinaram de se encontrar em Canaã dos Carajás/PA, para finalizar a venda do veículo, em frente ao cartório da cidade; que a vítima recebeu a ligação de um policial civil, informando do golpe em questão, não tendo assinado documento ou passado qualquer valor aos réus. Assim, não foi consumado o delito, em razão de ter sido alertado pelos policiais civis da tentativa de golpe.”

As testemunhas, policiais ouvidos em juízo, id-19101196, 19101192, Walter Gomes da Silva, João Paulo Ferreira da Silva e Valmir de Sousa Ventura afirmaram que os denunciados estavam sendo investigados como suspeitos de integrarem quadrilha que aplicava golpes pelo aplicativo Whatsapp, realizando compras e vendas de veículos.

“Art. 171, CP - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.”

“Art. 171, § 2º - Nas mesmas penas incorre quem: I

- vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria.”

Desta forma, restou devidamente comprovado nos autos a prática dos delitos previstos nos arts. 171 e 171, § 2º, I, c/c art. 14, II, todos do CP, ou seja, ocorreu o induzimento a erro no intuito de obter vantagem econômica, ou sua tentativa, razão pela qual afasto a pretensão absolutória. Ademais, ao longo da instrução processual restou comprovado o induzimento das vítimas em erro, bem como a obtenção de vantagem patrimonial ilícita, crime consumado praticado por MONVEMIR em relação à vítima Evandro e tentado, praticado por MONVEMIR e por LEANDRO, em relação à vítima Romerson.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

1)

Do recorrente MONVEMIR

- DO CRIME DE TENTATIVA DE ESTELIONATO (praticado contra a vítima ROMERSON DA SILVA OLIVEIRA)

Mantenho a pena base em 01 ano de reclusão, diante da inexistência de circunstâncias judiciais valoradas negativamente. Fixo nesta fase a pena de multa em 10 dias multa.

Ausentes atenuantes, agravantes e causas de aumento da pena.

Mantenho a causa de diminuição da pena pela tentativa, bem como a redução da pena em 1/3, restando a pena definitiva de 08 meses de reclusão e 6 dias multa.

- DO CRIME DE ESTELIONATO CONSUMADO (praticado contra a vítima EVANDRO DE JESUS SOARES)

Mantenho a pena base em 01 ano de reclusão, diante da inexistência de circunstâncias judiciais valoradas negativamente. Fixo nesta fase a pena de multa em 10 dias multa.

Ausentes atenuantes, agravantes e causas de aumento e de diminuição da pena, restando a pena de 01 ano de reclusão e 10 dias multa.

- DO CONCURSO MATERIAL – ART. 69 DO CP

Passo a efetuar a soma das duas penas atribuídas ao recorrente, totalizando a pena definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão e 16 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviço à comunidade em benefício de entidade pública com destinação social e limitação de fim de semana.

2)

Do recorrente LEANDRO

- DO CRIME DE TENTATIVA DE ESTELIONATO (praticado contra a vítima ROMERSON DA SILVA OLIVEIRA)

Mantenho a pena base em 01 ano de reclusão, diante da inexistência de circunstâncias judiciais valoradas negativamente. Fixo nesta fase a pena de multa em 10 dias multa.

Ausentes atenuantes, agravantes e causas de aumento da pena.

Mantenho a causa de diminuição da pena pela tentativa, bem como a redução da pena em 1/3, restando a pena definitiva de
08 meses de reclusão e 6 dias multa,
a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviço à comunidade em benefício de entidade pública com destinação social e limitação de fim de semana.

Considerando que a pena fixada ao réu é inferior a 1 (um) ano, e que por este motivo, prescreve em 3 (três) anos, nos termos do disposto no art. 109, VI do CP, extingo a punibilidade do réu LEANDRO PEREIRA ROSSINI pela ocorrência da prescrição, eis que entre a data da publicação da sentença, 05 de abril de 2022, e os dias atuais já se passaram mais de três anos.

Ante o exposto, conheço do recurso do réu LEANDRO PEREIRA ROSSINI e conheço parcialmente do recurso do réu MONVENIR RUFINO. Dou parcial provimento ao apelo de LEANDRO para absolvê-lo do crime previsto no art. 304 do CP.

Nego provimento ao recurso de MONVEMIR RUFINO, e de ofício, o absolvo pelo crime previsto no art. 304 do CP, nos termos da fundamentação. De ofício, extingo a punibilidade do réu LEANDRO PEREIRA ROSSINI pela ocorrência da prescrição.

É o voto.

Belém, 03/09/2025